Tribunal: TJDFT
Processo: 0072927-87.2003.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0072927-87.2003.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: HESSED DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em análise ao andamento processual do RE no 851.421/DF (Tema 817), verifica-se que apesar de o acórdão ter sido publicado em 14/03/2022, não houve ainda certificação do trânsito em julgado, tal como anteriormente determinado na decisão de Id 8888496. Dessa forma, mantenha-se, por cautela, o sobrestamento da presente demanda até o trânsito em julgado do RE no 851.421/DF (Tema 817). À Secretaria da Turma para aguardar o respectivo trânsito em julgado. I. Brasília-DF, 24 de março de 2022. ANA CANTARINO Relatora